Tribunal: TJES
Processo: 0000575-24.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Reserva de Vagas; Provas em geral; Cadastro Reserva
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000575-24.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: LAYSNARA PEREIRA SILVA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000575-24.2021.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADA: LAYSNARA PEREIRA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO
ORDINÁRIA
- CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO ADMINISTRATIVA - PERDA
SUPERVENIENTE
DO OBJETO - APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO D
OS ÔNUS
SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
.

1.
A nomeação e posse superveniente do candidato, pela via administrativa, acarreta a falta de interesse processual para o prosseguimento do feito.

2. A contratação temporária para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados.
Precedentes.

3.
A nomeação de candidato a concurso público, pela via administrativa, deve ser enfrentada, na hipótese, como mero ato discricionário da Administração Pública, não havendo de se falar em convolação da expectativa em verdadeiro direito subjetivo de nomeação e posse do candidato classificado fora do número de vagas.

4
. Ainda que a autora tenha sido nomeada pela Administração Pública durante o
trâmite do
process
o
,
pelo princípio da causalidade

responde pelos ônus da sucumbência
,
eis
que aprovada no concurso público fora do
n
úmero de vagas ofer
tadas no edital para preenchimento imediato
.

5
.

Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Desembargadores que integram
a
2
ª Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000575-24.2021.8.08.0050

APELANTE
: MUNIC
Í
PIO DE VIANA

APELADA: LAYSNARA PEREIRA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
N
as hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito
em razão da perda superveniente do objeto,
a
distribuição do ônus da sucumbência deve ser feita
com base no princípio da causalidade,
como prevê o art. 85, § 10 do CPC, devendo a
parte que deu causa
à instauração do processo
suportar as despesas dele decorrentes.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. A teor de entendimento da jurisprudência desta Corte, aquele que deu causa à instauração do processo deverá arcar com as custas de sucumbência na hipótese de perda superveniente do objeto, na forma do princípio da causalidade. Precedentes.

[...]
”.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.141.963/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 15/12/2023)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. OBJETO MAIOR DA DEMANDA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente. Precedentes.

[...]
”.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.167.954/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MULTA DO § 2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015 AFASTADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante o § 10 do art. 85 do CPC/2015, aquele que deu causa à instauração do processo deverá arcar com as custas de sucumbência na hipótese de perda superveniente do objeto, na forma do princípio da causalidade. Precedentes.

[...]

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.072.384/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local,
do qual são exemplos
os seguintes precedentes deste E. TJES:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) Diante do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda superveniente do objeto da ação, a parte que tenha dado causa à instauração do processo deve suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Precedentes.

[...]”.

(TJES – AP 50000109-34.2023.8.08.0030, Rel. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, publicado em 08/11/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA. LEI MUNICIPAL N.1.609/2017. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS A CARGO DO AUTOR. REVOGAÇÃO DE LEI POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM RECAIR À PARTE QUE DEU CAUSA AO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 10, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Com base no entendimento pátrio, para determinar o ônus sucumbencial em caso de perda do objeto, deve-se utilizar do princípio da causalidade, que impõe o ônus àquele que deu causa ao processo.

2. O Código de Processo civil estabelece em seu Art. 85, § 10, que, quando há perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo.

3. Este Tribunal de Justiça em consonância com a Corte Superior, alcança o entendimento de que “o princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios e custas) cabe a quem deu causa ao ajuizamento da ação.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035170307587, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16.07.2019, Data da Publicação no Diário: 30.07.2019).

[...]”.

(TJES – AP nº 0003388-38.2018.8.08.0047, Rel. Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível, publicado em 21/09/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do objeto, a distribuição do ônus da sucumbência deve ser feita com base no princípio da causalidade, na forma como prevê o art. 85, §10 do CPC, devendo a parte que deu causa à instauração do processo suportar as despesas dele decorrentes.

[...]

3. Recurso provido”.

(TJES,
AP nº
035990061505, Rel.
Desembargador Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível,
publicado em
08/03/2019)

Esclareça-se, noutra parte, que
o
Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do
RE 598.099/MS, sob
a sistemática da
repercussão geral (Tema
nº
161),
firmou o entendimento de que
a aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital convalida a mera expectativa em direito subjetivo do candidato a ser nomeado para o cargo a que concorreu e foi habilitado
(RE
nº
598.099, Relator
Min. Gilmar Mendes
, Tribunal Pleno, D
J
e
de
30/09/2011)
.

Em relação
aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, compondo o chamado cadastro de reserva,
no julgamento
do RE 837.311/PI, também
em
repercussão geral (Tema 784), o
STF

fixou a tese de
que
“o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.

No referido julgamento
ficou definido
que
o direito subjetivo à nomeação do
s
candidato
s
aprovado
s
em concurso público
exs
urge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas
d
o edital
(RE nº 598.099)
; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação
(Súmula nº 15 do STF)
;
e
III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Eis a ementa do julgado a que me reporto:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput).

2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.

3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.

4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.

5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.

6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.

7.
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.

9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(
STF -
RE
nº
837311, Relator Min
istro
Luiz Fux
, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, processo eletrônico - repercussão geral - mérito
DJ
e-072 - divulg
ado em
15/04/2016
e
public
ado em
18/04/2016)

Com esteio

em tal
entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
proclama que
“os aprovados em concurso público fora do número de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação”
,
bem como que

“o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva”
.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. TEMA JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.

[...]

2. O candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Precedentes.

[...]

5. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no RMS n. 70.671/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA EM NOMEAR O IMPETRANTE. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

II. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança ajuizado contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, no qual o impetrante objetiva nomeação e posse no cargo de Analista Judiciário - Oficial de Justiça.

III. Tal como se consignou na decisão agravada, é incontroverso que a parte agravante fora aprovada fora do número de vagas e não restou comprovada, cabalmente, nos autos a ocorrência de alguma preterição ou qualquer outra causa que convolasse suas meras expectativas em direito subjetivo à pretendia nomeação. Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração” (STJ, RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/05/2017).

[...]

V. Agravo interno improvido”.

(STJ - AgInt no RMS n. 65.500/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023)

“
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.

1. Cuida-se de irresignação contra a decisão do Tribunal de origem que denegou a ordem em Mandado de Segurança em que a impetrante, aprovada em concurso público, requer nomeação e posse no cargo, ainda que sua classificação esteja fora do número de vagas previstas no edital do certame.

2. Os aprovados em concurso público fora do número de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação. Ademais, o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva.

[...]”.

(STJ - RMS: 60198 DF 2019/0043361-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

No caso, a apelada
pretend
ia
a nomeação e posse no cargo
de Profissional de Educação Básica II – Anos iniciais
para o qual fo
i
aprovada no concurso público regulado pelo Edital
nº
001/2018 da Prefeitura Municipal de Viana
, que previu o preenchimento de
30
(
trinta
) vagas
para ampla concorrência
.

Todavia, a recorrida foi classificada
na 80º posição da ampla concorrência,
ou seja,
fora do número de vagas previst
as
no edital,
razão pela qual
não t
e
m direito subjetivo à nomeação.

Acresça-se, outrossim, que

prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que
“a admissão de
servidores temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço, porquanto são institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos”
.

Precedentes
:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.

[...]

2. O candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Precedentes.

3. In casu, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, haja vista que o recorrente foi aprovado além do número de vagas previstas no edital e não logrou comprovar a ocorrência de preterição ou qualquer outra causa que convolasse sua mera expectativa em direito subjetivo à pretendida nomeação.

4. A admissão de servidores temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço, porquanto, "são institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos (AgInt no RMS n. 71.798/MS, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, Dje 19/10/2023.)

5. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no RMS n. 72.224/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA -ESPECIALIDADE JUDICIÁRIA DO TJCE. CADASTRO DE RESERVA. ADVENTO DE LEI E NOMEAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO (LEI N. 16.208/2017). DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

[...]
.

VI - Lado outro, consoante a compreensão firmada no Superior Tribunal de Justiça, “a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame” (STJ, AgInt no RMS n. 52.353/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 3/2/2017).

[...]

IX - Agravo interno improvido”.

(
STJ -
AgInt no RMS n. 62.225/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES. TESE VEICULADA APENAS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. TEMA JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV - A contratação temporária para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados, bem como a existência de cargos efetivos vagos, porquanto, nesse regime especial de contratação, o agente exerce funções públicas como mero prestador de serviços, sem a ocupação de cargo ou emprego público na estrutura administrativa, constituindo vínculo precário, de prazo determinado. Precedentes.

V - Na espécie, não existe prova pré-constituída a indicar preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, razão pela qual ausente o direito à nomeação.

[...]

VII - Agravo Interno parcialmente conhecido e, no ponto, improvido”.

(
STJ -
AgInt no RMS n. 69.020/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022)

Em vista disso, as alegações de que surgiram novas vagas no prazo de validade do concurso em razão
da
contratação de
Professores
em regime de designação temporária

não confere
à
apelada

direito subjetivo à nomeação,
pois não caracteriza preterição arbitrária por parte da Administração
.

C
umpre salientar

que a satisfação da pretensão da apela
da

“na via administrativa não importa, por si só, o reconhecimento da procedência de seu pedido pelo apelado, o qual resistiu ao pleito exordial; pode a nomeação da requerente ser encarada como exercício do poder discricionário da Administração Pública com a imprescindível observância do interesse público”
(TJ-MG - AC: 10145110296061002 Juiz de Fora, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 21/02/2017, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2017).

As
s
im, na hipótese,
a nomeação por meio administrativo deve ser tratada como um ato discricionário da Administração Pública, não havendo conversão da expectativa em um verdadeiro direito subjetivo de nomeação e posse.

Des
s
e juízo:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NOMEAÇÃO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O atendimento do pleito na via administrativa, garantindo a nomeação no cargo público, acarreta a perda superveniente do interesse de agir, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito. Precedentes TJES. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 006200156898, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 20/05/2022).

2. No caso, a pretensão do autor foi espontaneamente atendida na via administrativa, estando garantida sua nomeação no cargo público, durante o curso do processo.

3. No tocante à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios nos casos de extinção do feito sem resolução do mérito, o c. STJ já definiu que, ‘nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes’ (AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022). Precedentes STJ.

4.
Conquanto no curso da demanda o autor/Recorrente tenha sido nomeado e empossado no cargo pleiteado, o concurso ainda estava dentro do prazo de validade e que o edital de regência previa apenas a formação de cadastro de reserva, de modo que a escolha do momento oportuno da nomeação revelava-se ato discricionário do ente público
. 5. Recurso conhecido e não provido.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000255-87.2016.8.08.0069, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível,
Data e Publicação: 15/09/2023
) -
destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ESTADO DE MINAS GERAIS. CONCURSO PÚBLICO. ÁREA DE EDUCAÇÃO. NOMEAÇÃO E POSSE OCORRIDAS POSTERIO
R
MENTE. VIA ADMINISTRATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. ART. 485, INCISO VI, DO CPC/15. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I. Há interesse processual quando atendido o binômio necessidade de se invocar a tutela jurisdicional para obtenção do resultado pretendido e adequação do pedido ao meio processual escolhido. II. A nomeação e posse superveniente do candidato, pela via administrativa, acarreta a falta de interesse processual para o prosseguimento do feito, eis que a tutela jurisdicional não trará nenhum resultado prático para a demanda. III. A nomeação de candidato a concurso público, pela via administrativa, deve ser enfrentada, na hipótese, como mero ato discricionário da Administração Pública, não havendo de se falar em convolação da expectativa em verdadeiro direito subjetivo de nomeação e posse do candidato classificado fora do número de vagas. IV.
Ainda que a autora tenha sido nomeada durante o andamento processual pela Administração Pública, deve ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, já que aprovada no concurso público fora do número de vagas oferecidas no edital
.”

(TJ-MG - AC: 00164643820148130692 Tombos, Relator: Des.(a) Washington Ferreira, Data de Julgamento: 26/05/2020, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2020) –
destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NOMEAÇÃO E POSSE DA AUTORA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PEDIDO INICIAL SERIA JULGADO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. A nomeação da autora deu-se quando a causa já estava em curso, inclusive com a citação do réu. Logo, havendo a perda superveniente do objeto da ação, pela sua posse no cargo pelo qual foi aprovada, quem responde pelos honorários advocatícios é a parte que deu causa ao processo (§ 10º, do art. 85, do CPC). 2.
No caso em exame, o processo judicial não era necessário e tampouco tinha probabilidade de êxito, em razão de que o prazo de validade do concurso ainda não havia expirado, e a contratação de temporários, desde que feita de forma legal, não implica em violação a norma da Constituição Federal, razão pela qual, quem responde pelo ônus sucumbencial é a autora/apelante.
3. Majora-se à verba honorária nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”

(TJ-GO - APL: 03468382920138090168, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 31/10/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/10/2018) -
destaquei

P
or essas razões,
dou

provimento ao recurso
para reformar em parte a sentença
e
inverter os ônus sucumbenciais
para
condenar a apelada ao

pagamento das custas processuais e
de
honorários advocatício
arbitrados
em 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa,
cuja exigibilidade está suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)